Tribunal: STF
Processo: HC 83191
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A SUBMETIDA À
PERÍCIA. O HABEAS CORPUS NÃO É INSTRUMENTO ADEQUADO PARA REAPRECIAR
MATÉRIA DE FATO. PRECEDENTE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA EM MATÉRIA DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA DECISÃO ATACADA. NÃO
 SE TRANCA A AÇÃO PENAL, SALVO SE O FATO FOR EVIDENTEMENTE ATÍPICO.
PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E INDEFERIDO.